Tribunal: TJSP
Processo: 1017151-25.2019.8.26.0477
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GUARDA CIVIL DO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – ADICIONAL INDEVIDO - CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DE TRABALHO JÁ REMUNERADA PELA GRATIFICAÇÃO DENOMINADA "RET" (REGIME ESPECIAL DE TRABALHO) – INADMISSIBILIDADE DO CÁLCULO DOS ADICIONAIS TEMPORAIS SOBRE A "GAP" (GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE E PRODUTIVIDADE) E "RET" –

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GUARDA CIVIL DO MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – ADICIONAL INDEVIDO - CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DE TRABALHO JÁ REMUNERADA PELA GRATIFICAÇÃO DENOMINADA "RET" (REGIME ESPECIAL DE TRABALHO) – INADMISSIBILIDADE DO CÁLCULO DOS ADICIONAIS TEMPORAIS SOBRE A "GAP" (GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE E PRODUTIVIDADE) E "RET" – POSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DO 13o SALÁRIO E DO ADICIONAL DE FÉRIAS SOBRE A "GAP" - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DAS PARTES DESPROVIDOS.